Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700414-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS, em favor de MAYCON CHISTIAN DA CRUZ CURCINO (réu), em face da decisão proferida pela 4a Vara de Entorpecentes do DF (ID n. 15537294, p. 21/22), na Petição Criminal n. 0705882-29.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (ID n. 15537293), a impetrante afirma que a exordial acusatória não possui embasamento para sustentar a manutenção da prisão preventiva do paciente, que é menor de 21 anos, possui residência fixa e trabalho lícito. Argumenta que o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça e que existem medidas cautelares diversas a prisão que são suficientes para garantir a ordem pública. Sustenta, por fim, que o paciente possui uma filha de oito meses de idade, a qual está passando necessidades desde a sua prisão, vez que ele é provedor da família. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal e reconhecer o direito do paciente de permanecer em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja fixado o monitoramento eletrônico do paciente. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 15537300 - Pág. 80/82) "(...)De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos da art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação. da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, mais de 90g, bem como de ter sido praticado em concurso com um menor, irmão do custodiado, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Com efeito, o custodiado é reincidente específico (26963-8/2017), tendo ficado preso pela prática de delito da mesma natureza em 2018. Ademais, segundo conta dos autos, foram recebidas denúncias anônimas que o apontavam como traficante na região, local de sua residência, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, dentre outros. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478,20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULFIÔA, 3' Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786,2015002024838211SC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1' Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6°, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. No ponto, é de se ressaltar que sequer é o caso de se cogitar da conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, como requerido pela Defesa, uma vez que não restou comprovado que o custodiado é o único responsável por seu filho, mormente pelo fato de que, na presente assentada, afirmou que sua esposa também reside no local. Ademais, a aplicação de outras medidas cautelares, a exemplo da monitoração eletrônica, não seriam suficientes/para acautelar a ordem pública, principal ente porque, pelo que consta dos autos, o custodiado pratica o tráfico nas imediações e do interior d• sua própria residência, de modo que a monitoração eletrônica não o impediria de voltar a delinqüir." Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva com os seguintes fundamentos (ID n. 15537294, p. 21/22): "...O requerente encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Destacou-se, na ocasião, que o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, mais de 90g, bem como de ter sido praticado em concurso com um menor, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Salientou-se ainda que o réu é reincidente específico, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão do requerente MAYCON CHRISTIAN DA CRUZ CURCINO, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar." Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito apurado. Além disso, a pena privativa de liberdade imputada ao paciente é superior a 4 anos de reclusão e a segregação objetiva assegurar a ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da expressiva quantidade de droga encontrada (90g), além de possível prática de novos delitos, tendo em vista a reincidência específica do paciente. Por sua vez, a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento a ausência de mudança fática do panorama processual capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório. Em que pesem os argumentos da impetrante, não se vislumbra, ao menos numa análise inicial, a alteração dos elementos autorizadores da custódia cautelar, vez que o fato de o paciente precisar trabalhar para manter o sustento da sua filha de apenas 8 meses de idade não é capaz, por si só, de ensejar a sua liberdade provisória. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIME-SE. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 17:53:24. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator